Tribunal: TJMT
Processo: 1005377-88.2021.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005377-88.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), PHELLIPE MARTINS SILVA - CPF: 064.057.491-26 (APELANTE), SIDNEY RAFAEL DA COSTA CARVALHO - CPF: 064.145.191-11 (APELANTE), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SIDNEY RAFAEL DA COSTA CARVALHO - CPF: 064.145.191-11 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas privilegiado. Preliminar. Nulidade da busca domiciliar. Não configuração. Destinação mercantil não evidenciada. Atos de comércio não presenciados. Ausência de apetrechos comumente utilizados na traficância. Desclassificação para uso impositiva. Período de prisão preventiva. Extinção da punibilidade. Recurso provido parcialmente, com extensão ao corréu, de ofício.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas privilegiado a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, visando a absolvição ou desclassificação para uso.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) ilegalidade das provas decorrentes da busca pessoal e domiciliar por ausência de autorização e/ou fundadas suspeitas de flagrante delito; 2) provas insuficientes para a condenação do tráfico de drogas.

III. Razões de decidir

Identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar diante das informações específicas sobre a prática de crime [tráfico de drogas] pelo apelante em endereço indicado como “ponto de venda de drogas”.

O policiamento preventivo e ostensivo,
“a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional”
e constitui elemento inerente à função constitucional conferida às Polícias Militares, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5o).

Os policiais militares não presenciaram qualquer ato de comércio de droga praticado, tampouco visualizaram movimentação típica de tráfico [usuários de drogas], ou apreenderam apetrechos comumente utilizados na mercancia ilícita, a denotar que o apelante estaria realmente comercializando entorpecentes.

A quantidade de entorpecentes em poder do apelante - 201,08g (duzentos e um gramas e oito centigramas) - não se revela expressiva, segundo orientação jurisprudencial, para evidenciar o tráfico de drogas.

O apelante permaneceu preso preventivamente por 31 (trinta e um) dias [entre 14.3.2021 e 14.4.2021], período de restrição de liberdade a ser considerado para resolução jurídica do fato, nos termos do art. 28, § 3o, da Lei de Drogas.

A prisão preventiva afigura-se mais grave
“do que qualquer outra medida alternativa aplicável ao delito de posse de drogas para uso pessoal”
, tanto em relação aos institutos despenalizadores da Lei no 9.099/1995.

Segundo o artigo 580 do Código de Processo Penal, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para desclassificar o tráfico de drogas para uso de substâncias entorpecentes e, diante do cumprimento integral da pena pelo fato reclassificado (Lei 11.343/06, art. 28),

declarar extinta a punibilidade da imputação.

De ofício, estendem-se os efeitos do julgamento para desclassificar a conduta do corréu para uso de substâncias entorpecentes e, por conseguinte, declarar extinta sua punibilidade.

Tese de julgamento:

A ausência de provas da destinação mercantil do entorpecente apreendido impõe a desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006) para posse de entorpecente para uso pessoal (art. 28 da mesma Lei), com extinção da punibilidade por cumprimento da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 144, § 5o; CPP, arts. 383, § 2o, e 593, I; Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 196791/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 27.04.2021; STF, AgRg no RHC 229514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02.10.2023; TJMT, HC 1011239-35.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 10.07.2022; TJMT, AP 1001473-94.2020.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 12.11.2024; STJ, AgRg no HC 788654/SE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 17.08.2023; STJ, HC 705522/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 14.12.2021; TJMT, AP 0026782-13.2015.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 08.05.2020; TJDFT, AP 0006818-66.2018.8.07.0001, Rel. Des. Silvano Barbosa dos Santos, j. 24.02.2022.

Doutrina relevante citada:

ROTH, João Ronaldo (org.). Polícia Preventiva no Brasil: Direito Policial: Abordagens e Busca Pessoal. São Paulo: Editora Dialética, 2022, p. 52.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1005377-88.2021.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): PHELLIPE MARTINS SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por PHELLIPE MARTINS SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE no 1005377-88.2021.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas privilegiado a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos - art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 - (ID 237971690).

O apelante suscita ilegalidade das provas decorrentes da busca pessoal e domiciliar. No mérito, sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Requer o provimento para sejam anuladas as provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar e, por conseguinte, absolvido. Subsidiariamente, desclassificada a conduta para posse de drogas para uso pessoal (fls. 516 - ID 237971737).

A 11a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 530 - ID 237971740).

A i. 28a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (PRIVILEGIADO) – RECURSO DEFENSIVO - NULIDADE DA PRISÃO E DA APREENSÃO – INVASÃO DE DOMICÍLIO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, admitindo o flagrante a qualquer momento enquanto perdurar a conduta delitiva. Logo, o estado de flagrância dispensa a apresentação do respectivo mandado judicial. Outrossim, as circunstâncias que antecederem o ingresso no domicílio do apelante evidenciam, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justificaram tais diligências. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - DESCABIMENTO - Apesar das alegações defensivas, a existência do crime de tráfico de drogas e a circunstância de ser o réu um de seus autores, estão devidamente demonstradas nos autos, por intermédio da prova oral colhida e do cotejo desta com os demais elementos probatórios existentes. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”

(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 248380156)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a
ilegalidade das provas decorrentes da busca pessoal e domiciliar sob assertiva de que teria sido realizada sem autorização e/ou fundadas suspeitas de flagrante delito.

Vejamos

Extraem-se das narrativas dos policiais militares [Jovanil Jose Teixeira Silva e André Ricardo da Silva Fontes] que, no dia 13.3.2021, durante rondas ostensivas no bairro Nilce Paes de Barros, na Comarca de Cuiabá/MT, a guarnição recebeu informações de que o apelante PHELLIPE MARTINS SILVA estaria comercializando drogas em sua residência [situada à rua I, no 6, quadra 23]. Ao chegarem no local indicado, os agentes policiais visualizaram o apelante em frente à residência e o questionaram sobre a traficância. Na sequência, o apelante admitiu guardar drogas no imóvel, autorizando a entrada dos policiais e conduzindo-os ao seu quarto. No interior da residência, também se encontrava o corréu Sidney Rafael da Costa Carvalho. Realizada a busca domiciliar, foi apreendida 1 (uma) porção de maconha, com massa de 201,08g (duzentos e um gramas e oito centigramas).

A apreensão de droga ocorreu após informação específica sobre a existência de substâncias entorpecentes na residência do apelante, a qual resultou confirmada pela apreensão.

No caso, identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar diante das informações específicas sobre a prática de crime [tráfico de drogas] pelo apelante em endereço indicado como “ponto de venda de drogas” (STF, RHC 196791/SP – Relator: Min. Nunes Marques – 27.4.2021).

Com efeito, o policiamento preventivo e ostensivo,
“a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional”
(STF, AgRg no RHC no 229514/PE - Relator: Min. Gilmar Mendes - 2.10.2023) e constitui elemento inerente à função constitucional conferida às Polícias Militares, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5o).

Não bastasse, a operação de patrulhamento ostensivo envolve, além de outros aspectos, a repressão de crimes, contravenções, infrações de trânsito e cumprimento da legislação por meio da aproximação policial como fator de prevenção secundária (TJMT, HC no 1011239-35.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 10.7.2022). Isso porque as abordagens policiais e buscas preventivas acontecem
“antes da infração penal, e, quando esta já exista, mas não é do conhecimento da Polícia”
, razão pela qual constituem-se
“meio de se descobrir o crime, como ocorre comumente, por exemplo, nos crimes permanentes de porte ou transporte de armas e drogas”
(JOÃO ROTH, Ronaldo (org). Polícia Preventiva no Brasil: Direito Policial: Abordagens e Busca Pessoal. São Paulo: Editora Dialética, 2022, p. 52).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“3. Alegação de nulidade da busca domiciliar e das provas decorrentes rejeitada. Evidências de fundadas suspeitas justificaram o ingresso na residência de coautora investigada por tráfico de drogas, ratificada pelos depoimentos policiais e circunstâncias fáticas (CPP, art. 240, §1o).”

(AP no 1001473-94.2020.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – j. 12.11.2024)

Logo, não se identifica a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 13 de março de 2021, por volta das 18h30min, na rua I, n.° 06, quadra 23, bairro Nilce Paes de Barros, nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados PHELLIPE MARTINS SILVA e SIDNEY RAFAEL DA COSTA CARVALHO, agindo em coautoria e unidade de desígnios, foram presos em flagrante por guardarem e terem em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia PHELLIPE MARTINS SILVA e SIDNEY RAFAEL DA COSTA CARVALHO, ambos como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06 c/c art. 29 do Código Penal [...].”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça - ID 237971216)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do crime de tráfico de drogas foi comprovada pelo laudo pericial n.o 3.14.2021.73814-01, acostado às fls. 15/16- IP, o qual concluiu que a porção apreendida, de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, com massa de 201,08 g (duzentos e um gramas e oito centigramas), apresentou resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA), substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada nas listas F2 e E da Portaria n.o 344/ANVISA/MS. [...]

Verifica-se das declarações do acusado Phellipe que o mesmo assumiu a propriedade da droga apreendida na residência, alegando que se tratavam de apenas dois cigarros de maconha, que serviriam para seu consumo e do acusado Sidney. [...]

Por outro lado, a fim de comprovar as autorias delitivas, têm-se os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais inquiridos em juízo, os quais relataram que, durante rondas, receberam informações de que em determinada residência havia um indivíduo comercializando entorpecente. Frente a isso, deslocaram-se ao local, e fizeram contato com o acusado Phellipe, o qual inicialmente negou os termos da denúncia.

Os policiais militares narraram que posteriormente, o acusado Phellipe alegou que de fato haveria entorpecentes na residência, no entanto seriam para seu consumo. Consta que em decorrência das declarações do acusado foi realizada busca na residência e foi localizado entorpecente no quarto.

Com isso, entendo que as declarações firmadas pelos policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merecem a credibilidade necessária, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas também porque estão em conformidade com as demais provas produzidas os autos. E, de mais a mais, a defesa não logrou êxito em desmerecer suas declarações. [...]

Alinhado às provas supra, verifica-se pelo termo de exibição e apreensão (ID 53498047), Boletim de Ocorrência n° 2021.66928 e pelo laudo pericial n.o 3.14.2021.73814 -01, que os réus tinham em depósito/guardavam 01 (uma) porção de “MACONHA”, pesando o total de 201,08 g (duzentos e um gramas e oito centigramas), quantidade esta que demonstram suas finalidades comerciais, pois, além da considerável quantidade de entorpecentes, os réus apresentaram versões distintas quanto aos fatos. [...]

De outra banda, em que pese à negativa dos réus acerca da propriedade de parte da droga apreendida, bem como de seus envolvimentos com a traficância, entendo que as mesmas, além de divergentes do contexto probatório, encontram-se isoladas nos autos, já que suas defesas não lograram êxito em comprová-las, ônus este que lhes competia, mas não os fizeram. [...]

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado PHELLIPE MARTINS SILVA, [...] nas sanções do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11343/2006.”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito - ID 237971690)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Auto de Apreensão (fls. 18 - ID 237971205) e Laudo Pericial no 3.14.2021.73814-01 (fls. 21 - ID 237971205), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Jovanil Jose Teixeira Silva, policial militar (fls. 14), André Ricardo da Silva Fontes, policial militar (fls. 16), Sidney rafael da Costa Carvalho, codenunciado (fls. 31), bem como procedeu-se ao interrogatório do apelante PHELLIPE MARTINS SILVA (fls. 25).

Em Juízo, colheram-se as declarações das testemunhas Jovanil Jose Teixeira Silva e André Ricardo da Silva Fontes, do corréu Sidney Rafael da Costa Carvalho, e do apelante (Relatório de Mídias - ID 237971666).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Jovanil Jose Teixeira Silva e André Ricardo da Silva Fontes] descreveram coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, a apreensão de 1 (uma) porção de maconha, pesando 201,08g (duzentos e um gramas e oito centigramas), no dia 13.3.2021, por volta das 18h30min, na residência localizada à rua I, no 6, quadra 23, bairro Nilce Paes de Barros, no município de Cuiabá/MT.

Todavia, os referidos policiais militares não presenciaram qualquer ato de comércio de droga praticado pelo apelante, tampouco visualizaram movimentação típica de tráfico [usuários de drogas], ou apreenderam apetrechos comumente utilizados na mercancia ilícita.

A quantidade de entorpecentes em poder do apelante - 201,08g (duzentos e um gramas e oito centigramas) - não se revela expressiva, segundo orientação jurisprudencial (STJ, AgRg no HC n. 788.654/SE, Relator: Min. Jesuíno Rissato - 17.8.2023) para evidenciar o tráfico de drogas.

Frise-se que a versão do apelante de que as porções apreendidas destinavam-se ao consumo foi apresentada perante a autoridade policial e ao Juízo singular sem contradições ou incoerências.

Registre-se que o apelante exercia a profissão lícita como
“entregador de água e gás”
, recebendo salário mensal de R$ 1.400 (mil e quatrocentos reais), conforme declaração prestada na Delegacia de Polícia (fls. 24 - ID 237971205), a induzir que possuía condições financeiras de adquirir a droga para uso pessoal.

Com efeito, se o apelante
“não foi flagrado ou observado comercializando drogas ou entregando substâncias entorpecentes a terceiros”
e ausentes
“diligências investigatórias que apontem, de maneira inequívoca, para a narcotraficância por parte do acusado”
, não se verificam provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas (STJ, HC no 705522/SP – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 14.12.2021).

Nesse quadro, a condição de usuário se apresenta mais factível
.

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.”
(AP no 0026782-13.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020)

Sendo assim, impõe-se a desclassificação a conduta do apelante (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
) ao tipo penal descrito no art. 28 da Lei no11.343/06.

Não obstante, consta dos autos que o apelante permaneceu preso preventivamente entre 14.3.2021 (ID 237971212) e 14.4.2021 (ID 237971212), ou seja, no período de 1 (um) mês. Em outras palavras, foi submetido por 31 (trinte e um) dias a período de privação de liberdade, a ser considerado para resolução jurídica do fato, nos termos do art. 28, § 3o, da Lei de Drogas.

Isso porque a prisão preventiva afigura-se mais grave
“do que qualquer outra medida alternativa aplicável ao delito de posse de drogas para uso pessoal”
, tanto em relação aos institutos despenalizadores da Lei no 9.099/1995 quanto às sanções previstas no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 (TJDFT, AP no 0006818-66.2018.8.07.0001 - Relator: Des. Silvano Barbosa dos Santos - 24.2.2022).

Portanto, deve ser extinta a punibilidade de PHELLIPE MARTINS SILVA sobre o fato reclassificado [uso de substância entorpecente], por cumprimento integral da sanção mais grave cominada.

Enfrentadas as razões recursais, constata-se que o corréu SIDNEY RAFAEL DA COSTA CARVALHO interpôs recurso, porém este não foi admitido por intempestividade (ID 237971717), e encontra-se em idêntica situação jurídica a do apelante PHELLIPE MARTINS SILVA (CPP, art. 580).

Assim sendo, aplicável aresto deste e. Tribunal:

“Segundo o artigo 580 do Código de Processo Penal, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.”
(AP no 38175/2018)

Por corolário lógico, de ofício, estendem-se os efeitos do julgamento ao corréu SIDNEY RAFAEL DA COSTA CARVALHO, para desclassificar o tráfico de drogas para uso de substâncias entorpecentes, com extinção da punibilidade, observando-se seu período de prisão preventiva para fins de cumprimento da pena, visto que permaneceu preso preventivamente entre 14.3.2021 (ID 237971212) e 8.5.2021 (ID 237971224).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para desclassificar o tráfico de drogas para uso de substâncias entorpecentes e, diante do cumprimento integral da pena pelo fato reclassificado (Lei 11.343/06, art. 28),

DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
da imputação.

De ofício,
ESTENDEM-SE
os efeitos do julgamento para desclassificar a conduta do corréu SIDNEY RAFAEL DA COSTA CARVALHO para uso de substâncias entorpecentes e, por conseguinte,
DECLARAR EXTINTA SUA PUNIBILIDADE
, diante do
cumprimento integral da sanção mais grave cominada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025